Tribunal: STF
Processo: HC 264399
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR DE ASMA (CID-10 J45) E DE DEPRESSÃO (CID F33) NÃO CORROBORADA POR LAUDO MÉDICO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente, preso preventivamente, “[...] acusado por homicídio qualificado, crime este cometido com o uso de arma de fogo, isto é, com emprego de violência”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a substituição da preventiva por prisão domiciliar.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, para além de ter sido denunciado e estar preso, preventivamente, pela suposta prática de crime extremamente grave, o paciente não preenche o requisito objetivo do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, pois não é pai do menor V. H. T. R, nos termos do art. 47, da Lei 8.069/1990.



    4. Quanto à alegação de que o paciente é portador de ASMA (CID-10 J45) e de Depressão (CID F33), registro que a defesa não colacionou qualquer laudo médico que corrobore essas afirmações. Ressalto, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 2°, parágrafo único; 10; 14, § 2º; 41, VII; e 42, todos da Lei de Execução Penal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.